Tribunal: TJMT
Processo: 0018738-86.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018738-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENYS JESUS MELO FERNANDES - CPF: 050.222.051-14 (APELANTE), LELINETE FERREIRA GOMES AMARILIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Ausência de provas suficientes da autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), à pena de
2
(dois) anos de reclusão,
e regime inicial aberto,
substituída por
duas
penas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
além
do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal, e
da fixação de indenização
pelos danos causados à
vítima no valor de R$ 44.150,00 (quarenta e quatro mil,
um
cento e cinquenta reais).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante
pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do d
elito encontra-se comprovada pelo
boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e imagens de câmeras de segurança.

4.
No entanto, a autoria do crime não está suficientemente demonstrada, pois os elementos probatórios indicam apenas a presença de um veículo registrado no nome da mãe do apelante no local dos fatos, o que, por si só, não comprova sua participação no delito.

5.
A condenação foi baseada em depoimentos policiais que, em juízo, afirmaram não recordar dos fatos com precisão, limitando-se a confirmar a propriedade do veículo utilizado no crime.

6.
O
apelante
, ao ser interrogado, não confessou a autoria do crime e apresentou declaração genérica sobre sua conduta passada, sem admitir participação nos fatos apurados.

7.
O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado, pois as provas colhidas não
permitem a conclusão segura e inequívoca da autoria, sendo insuficientes para
embasar um decreto condenatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
provido
.

Tese de julgamento:
A ausência de prova segura e insofismável acerca da autoria delitiva impede a condenação penal, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Renys
Jesus Melo Fernandes
, postulando
a
reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0018738-86.2019.8.11.0002
, pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
que
o condenou pela
prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de agentes
(art.
155
, §
4
º
, IV
do Código Penal),
à pena de
2
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal; bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Além disso, foi determinado o pagamento de R$44.150,00 (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta reais) a título de indenização pelos danos
materiais
causados
à vítima
.

O apelante
, nas razões recursais que se encontram no ID
265830810
,
almeja sua absolvição, na forma do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal,
ao
argumento de
que
não há provas suficientes produzidas em juízo acerca da autoria do delito, sob pena de violação ao art. 155 do referido
Codex
.

E, subsidiariamente,
requer o afastamento
da

condenação
ao pagamento à título de reparação pelos danos causados à vítima, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões que estão no ID
265830816
,
o Ministério Público
requer o desprovimento do recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-
Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
266786297
,
segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID
265829814
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do procedimento investigatório que, no dia 25/01/2017, por volta das 12h31, na residência situada na Rua Piauí, s/n, bairro Jardim Paula II, Várzea
Grande-MT
, o denunciado
Renys
Jesus Melo Fernandes, acompanhado por duas pessoas não identificadas, mediante destruição de obstáculo, subtraiu, para si e para outrem, coisas alheias móveis, avaliadas em R$
44.150,
00,
pertencentes a ofendida
Lelinete
Ferreira Gomes Amarília.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Conforme se apurou, no dia e horário dos fatos, o denunciado, contando com a participação de duas pessoas não identificadas, utilizou o veículo GM Corsa, cor vinho, placa KAT1998 para se deslocar até a edificação de cor cinza, situada na Rua
Piaui
, s/n, bairro Jardim Paula II, em Várzea
Grande-MT
.

Enquanto o primeiro assaltante deixou o veículo e passou a percorrer a extensão da via pública com a finalidade de vigiar, competiu ao denunciado
Renys
Jesus Melo Fernandes, acompanhado do segundo comparsa não identificado, destruir 01 (um) cadeado e 01 (uma) porta de vidro para ingressar no interior da residência da ofendida
Lelinete
Ferreira Gomes Amarília.

Ato contínuo, com o apoio do segundo assaltante, o acusado subtraiu e acondicionou no interior do veículo estacionado defronte a referida residência os seguintes bens: 01 (uma) Televisão marca Samsung de 43 polegadas, 01 (um) aparelho de som marca Sony, 01 (uma) bolsa com vários perfumes importados, 01 (um) par de lentes, 01 (um) óculos de Sol, 01 (um) óculos de grau, 01 (um) relógio marca Oriente, cor dourada, e 01 (uma) bolsa preta com 01(uma) pulseira de ouro, 01(um) anel de formatura de ouro, e diversas correntes de ouro, pertencentes
a
ofendida.

Em seguida, o denunciado retornou ao veículo GM Corsa, cor vinho, placa KAT1998 e na posse dos bens subtraídos empreendeu fuga do local, na companhia de seus dois comparsas não identificados; tal ação foi registrada por imagens de câmeras de segurança (fl.08).

Na posse das informações sobre o furto e cientificados sobre as características do veículo utilizado na ação criminosa, os policiais civis lograram êxito em identificar o denunciado
Renys
Jesus Melo Fernandes como condutor do automóvel GM Corsa, cor vinho, placa KAT1998 no momento dos fatos, conforme se infere do Relatório de Investigação nº 33/2019 (fl. 30/31) e do Relatório nº 2023.7.35746 (fls. 84/85 – não numeradas).

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 265829815
, p. 5-6
)
;

auto de avaliação indireta (ID
265829815
, p. 82
)
e pelas imagens da
câm
e
ra
de segurança (
ID’s

265829817
,
265829818
,
265829819
e
265829820
).

No entanto, a prova da autoria não ficou evidenciada, porque, embora existissem indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva,
estes não foram confirmados, indene de dúvidas, em juízo.

Com efeito,
a vítima
Lelinete
Ferreira Gomes Amarília registrou o Boletim de Ocorrência nº 2017.29763 visto no ID
265829815
, em 25 de janeiro de 2017,
de cujo documento se extrai que a ofendida
,

ao chegar na sua residência naquele dia, verificou que a porta da casa havia sido arrombada e alguns de seus pertences subtraídos.

Frise-se, por oportuno, que
,
nesta ocasião, ela disponibilizou as filmagens de uma câmera
de segurança
que ficava no início de sua rua, a qual flagrou o momento em que três homens descem de um carro e adentram a residência para dar início à prática delitiva
, conforme se verifica das mídias anexadas aos autos nos
ID’s

265829817, 265829818, 265829819 e 265829820.

De posse dessas imagens, os investigadores de pol
ícia
averiguaram que o veículo utilizado na empreitada delitiva, se tratava de um Chevrolet Corsa, de cor v
inho
, ano 1997, placa KAT-199
8, cujo proprietário era Vanderlei de Oliveira Santos, segundo constava nos sistemas informatizados da polícia.

Diante disso, os agentes públicos localizaram
Vanderlei de Oliveira e o interpelaram,
momento em que ele
relatou ter vendido o
carro

à Maria Aparecida Melo Fernandes, mãe do apelante
.

Nessas circunstâncias,
ao ser inquirida durante a fase investigativa [ID
265829815, p. 22
],
Maria Aparecida
relat
ou

que adquiriu
o
referido
veículo em junho de 2016 e o
vendeu
em fevereiro de 2017, ressaltando que apenas ela e seu filho

Reny
s
faziam uso do automóvel
.

Após ter sido indagada, confirmou que no dia 25 de janeiro de 2017, ainda se encontrava em posse do automóvel. Por fim, a
sseverou
que

Renys
Jesus
já
foi
preso
por furto
e roubo
.

Por sua vez,
Renys
Jesus ao ser interrogado pela autoridade policial [ID
265829815, p. 70/72
],
confirmou que o carro pertencia à sua genitora e que utilizara do veículo para cometer outros furtos a fim de alimentar seu vício em entorpecentes
;
porém, ao ser questionado especificamente sobre o furto ocorrido em 25 de janeiro de 2017,

negou a prática delitiva
,
dizendo que não se recorda deste episódio.

Diante de tudo que foi narrado até aqui, verifica-se, portanto, que num primeiro momento, existiam indícios de autoria que reca
í
am sobre
Renys
Jesus,
pois
(i)
o automóvel utilizado na prática delitiva pertencia à sua genitora,
(
ii
)
a qual
afirmou que apenas ela e
Renys
usufruíam do veículo,
(
iii
)
e de cujo automóvel
, em 25 de janeiro de 2017,

desceram três homens para co
meter
o furto, razão pela qual foi denunciado pela prática do furto qualificado.

Contudo, tais indícios
de autoria
não se confirmaram em juízo.

Isso porque, o
s
investigadores de polícia
Emerson
Banchier

Petshi
e Paulo Sérgio Matsuoka, ao serem ouvidos
na fase judicial
, afirmaram não se
recordar
dos fatos com precisão.

Destaque-se que
Emerson
, em juízo, afirmou que

se
recordava apenas da apreensão de um veículo Corsa,
o qual
pertencia à mãe do apelante.

Por sua vez, Paulo Sérgio
relat
ou que, durante a investigação, diligenciaram em busca do veículo utilizado no furto e verificaram que estava registrado em nome da mãe de
Renys
Jesus, que
à época
possuía antecedentes criminais e utilizava
tornozeleira
eletrônica.

É o que se extrai dos seguintes trechos de seus depoimentos
judiciais
:

“
[...]

O IPC Emerson
Banchier

Petshi
, em juízo (id. 165946451),
afirmou se recordar de pouca coisa
, que fez diligencia e confeccionou relatório, mas
não consegue detalhar muita coisa; que se recorda de uma ocasião que foi efetuar a apreensão de um veículo Corsa, mas não sobre o caso
; desse caso se recorda do relatório que
identificaram o proprietário do veículo e salvo engano era uma questão de um comprador que não efetuou a transferência, que vinha a ser a mãe do acusado a compradora;
que como saiu faz muito tempo da DERF-VG não teve sequer a oportunidade de ler o inquérito.
[...]
”
(Trecho do depoimento judicial de Emerson
Banchier

Petshi
, extraídos da sentença vista no ID 265830799)

Destacamos

“
[...]
O Policial Paulo Sérgio Matsuoka, em juízo (id. 165946455),
afirmou que não se recorda desses fatos
; recorda sobre um relatório que foi produzido com o investigador Emerson, foram atrás do veículo e o caro já tinha sido passado para terceiros e indo atrás de terceiros,
salvo engano o carro estava em nome da mãe do suspeito; que conforme o boletim de ocorrência, salvo engano esse veículo teria sido utilizado na realização do furto;
que foi anotado a placa do carro, e chegando até a
policia
, foram investigar a origem desse veículo;
que o filho dessa proprietária à época já tinha passagem criminal e pelo que se
lembra
estaria até utilizando
tornozeleira
.
[...]
(Trecho do depoimento judicial de Paulo Sérgio Matsuoka, extraídos da sentença vista no ID 265830799)

Destacamos

Da análise detida dos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia, conclui-se que, não obstante o liame entre o veículo d
e
Maria Aparecida
[mãe do apelante]
e os fatos
aqui apurados
,
não se
verifica
nada substancial para confirmar a autoria de
Renys
Jesus
, pois os agentes policiais apenas declinaram que o carro pertencia à mãe do apelante
;
que ele possuía antecedentes criminais e utilizava tornozeleira eletrônica à época
dos fatos
.

Frise-se que as partes desistiram da oitiva, em juízo, de Maria Aparecida, a qual poderia confirmar se no dia
dos fatos o veículo estava na posse de
Renys
, de modo que o sentenciante se baseou em presunção, uma vez que, durante a fase investigativa, Maria Aparecida disse que seu filho também usava o automóvel.

De igual forma, as imagens da câmera de segurança não são suficientes para apontar o apelante como autor dos fatos, pois foi feita do início da rua, sendo possível apenas visualizar que desceram três homens do Corsa, sem
dispor da certeza necessária para

precisar
quem seria
m
eles
, ou
constatar
qualquer
outra característica física
capaz de reconhecê-los.

Sendo assim,
inexiste qualquer prova devidamente judicializada que demonstre a participação do apelante na empreitada criminosa, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo apenas ratificaram a utilização do veículo Corsa/GM na ação delitiva, presumindo sua autoria com base exclusivamente na reincidência do réu nesse tipo de infração
penal.

Ademais
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, é vedado que a sentença se fundamente unicamente em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, situação que claramente se verifica no presente caso, pois, como ressaltado, em juízo apenas se confirmou o envolvimento do veículo pertencente à genitora do apelante, sem qualquer comprovação concreta de sua efetiva participação no
delito.

Logo
,
embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação de
Renys
Jesus
na prática do crime de furto qualificado narrado na denúncia, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuf
icientes para condená-lo, pois
nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusa
tória, remanescendo, igualmente
da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa, desautorizando, portanto, sua condenação.

Nesse sentido,
é sabido
que,
para embasar um veredicto de natureza penal
,
é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na
hipótese.

Além do mais, no
processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

E
,

a materialidade e autoria, não pode
m

ser
embasa
das
apenas
em
ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores do acusado, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como chamado por
Gunter

Jakobs
, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Por consequência,
considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca
da autoria
do crime de
furto
qualificad
o
, previsto no art.
155, §4
º
, IV
do Código Penal
, justifica-se, plenamente, a aplicação
ao apelante
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
absolvendo-o
do crime em questão.
Como
consequência, revela-se prejudicado o pedido de afastamento ou redução do
quantum
indenizatório.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso i
nterposto por
Renys
Jesus Melo F
ernandes
,
a
fim de absolvê
-lo

do crime de furto qualificado pelo concurso de agente
[art. 155, §4º, IV, do Código Penal], nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025